Tribunal: CARF
Processo: 12448.915169/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915169/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.806 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
MODAL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos
declarados originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para
reformar a decisão não homologatória de compensação e nem da decisão a
quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora que dava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Marco Rogério Borges. O Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves declarou-se impedido, sendo substituído pelo Conselheiro Marcelo José de Macedo,
suplente convocado. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915169/2011-57
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Marcelo José de Macedo (suplente convocado), Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco. O
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves declarou-se impedido

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), ao qual farei a complementações
pertinentes:
1. Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou a DCOMP no 27033.93434.031007.1.3.045719 e não
deferiu a compensação declarada, em razão da localização de um ou mais pagamentos
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando, quanto
ao DARF apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente PER/DCOMP.
O referido DARF, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil RFB possui:
período de apuração – 31/12/2006; data de arrecadação – 28/02/2007; código de receita
– 6773 (CSLL DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS DECLARAÇÃO DE AJUSTE); valor
total original utilizado R$134.432,71.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado na DCOMP é de R$6.368,43, conforme Despacho Decisório de
06/06/2011 (fl. 6). A transmissão da DCOMP ocorreu em 03/10/2007.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em 15/07/2011
(fl. 10), alegando, em síntese, que:
Como se verá adiante, não houve utilização de crédito tributário inexistente e
tampouco má fé por parte da Manifestante. Trata-se apenas de erro de digitação na
DCTF, que já foi retificada, conforme Declaração Retificadora anexa à presente
Manifestação. O valor correto do débito de CSLL informado na página 20 da DCTF
retificadora é de R$120.192,15 (cento e vinte mil, cento e noventa e dois reais e
quinze centavos), ao contrário dos R$126.926,85 (cento e vinte e seis mil,
novecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) informados na DCTF
original. Pode-se comprovar ainda o débito correto de R$120.192,15 (cento e vinte
mil, cento e noventa e dois reais e quinze centavos) na DIPJ anexa, na ficha 17,
linha 54.
Desse modo, fica claro que, com a retificação da DCTF n.° de recibo
01.89.49.20.8020, o crédito tributário de CSLL remanescente, utilizado para a
compensação pretendida pela PER/DCOMP, era plenamente suficiente para essa
finalidade, o que sana a insuficiência de créditos indicada pela Autoridade Fiscal e
permite a homologação da compensação.
III-DO DIREITO
Diferentemente da conclusão apontada no DESPACHO DECISÓRIO ora sob
enfoque, a compensação declarada no PER/DCOMP em referência deverá ser
homologada, pelo simples fato de que não há que se cogitar em inexistência de
crédito tributário de CSLL ou mesmo em crédito insuficiente, uma vez que o
PER/DCOMP apresentou o crédito tributário correto, tendo apenas a DCTF
correspondente apresentado, por engano, débito superior ao correto, o que gerou
por consequência, crédito tributário inferior ao da PER/DCOMP, sendo certo que
tal fato já fora corrigido pela Declaração Retificadora anexa.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

Não resta, portanto, nenhum obstáculo à compensação pretendida pela
Manifestante. Sanada a incorreção da DCTF, o crédito passa a ser plenamente
constatável e passível de utilização para compensação. Ademais, caso seja mantido
o entendimento consignado no DESPACHO DECISÓRIO, a Autoridade Fiscal dará
prevalência à verdade formal, desconsiderando a verdade material, o que
certamente não é orientação aceitável para a matéria, conforme já decidiu o
próprio Conselho de Contribuintes:
(...)
IV-DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Manifestante que seja acolhida a presente
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
para
que
seja
considerado
insubsistente o DESPACHO DECISÓRIO proferido nos autos do PROCESSO N°
27033.93434.031007.1.3.045719, com o consequente cancelamento do débito fiscal
por ele apontado, não havendo que se falar em infração à legislação tributária, e,
ato contínuo, seja homologada a compensação declarada no PER/DCOMP n.°
27033.93434.031007.1.3.045719.

Em 27 de novembro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo I (SP), negou provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Cientificado (fls. 95), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
98/104, no qual reitera os fundamentos já suscitados. Em particular, alega que a situação
discutida nos autos foi solucionada pela própria Receita Federado do Brasil, mediante a
publicação do Parecer Normativo no 02 de 28 de agosto de 2015 o qual admitiu, expressamente,
que
“a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam a
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ ou DACON, por força do
dis osto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto,
da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada a manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento da PER ou contra a não
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se referida
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A discussão dos autos versa sobre a possibilidade de reforma, em sede de
Manisfestação de Inconformidade, do Despacho Decisório que não homologa a DCOMP,
quando há apresentação, pelo contribuinte de DCTF retificadora transmitida após o Despacho
Decisório. Com efeito, essa foi a fundamentação utilizada pela decisão recorrida, conforme se
verifica pelos trechos abaixo transcritos:
7. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a compensação,
afirmando possuir crédito líquido e certo em face da Fazenda Pública. Para sustentar
esta afirmação alega que retificou sua DCTF a fim de demonstrar a correta composição
do crédito devendo prevalecer a verdade material sobre a verdade formal.
7.1. Quanto à DCTF, verifica-se que foi transmitida em 11/07/2011 (fl. 45), após,
portanto, o Despacho Decisório de 06/06/2011 (fl. 6) e de sua ciência em 16/06/2011
(fl. 69/71).
7.2. Por oportuno, registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
7.3. De se notar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme legislação de regência (art.
5.o do Decreto-lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a
DCTF).
8. No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só,
suficiente para fazer prova em favor do Contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento
indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
8.3. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade material
por ela própria alegada, indicar os motivos fáticos que ensejaram a redução da CSLL
devida, bem como demonstrar documentalmente a correção das alterações na referida
DCTF retificadora (fls. 45/68) e das informações constantes da DIPJ (fls. 39/44), ambas
do ano-calendário de 2006.
8.4. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato da
Administração finda no mesmo prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante previsto
no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados
não pode ser acatada, pelo que se mantêm corretos o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação
requerida.

A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria direito ao crédito uma
vez que, além da DCTF retificadora ter sido apresentada após o despacho decisório, o
contribuinte não teria se desincumbido de comprovar o erro contido na declaração original.
O contribuinte, por sua vez, alega que, ao contrário do afirmado pelo acórdão
recorrido, a contribuinte, além de transmitir a DCTF retificadora, juntou á sua manifestação de
inconformidade a correspondente DIPJ, a qual comprova a correção do valor constante na DCTF
retificadora.
Dessa forma, a questão a ser analisada é a seguinte: a existência de DIPJ anterior
ao despacho decisório, é prova suficiente para demonstrar a existência do crédito?
Entendo que sim. Para tanto remeto as razões expostas pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa, quando do julgamento do Acórdão no , as quais adoto como razão de decidir:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou
detalhada.
E, em tais condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a
outras informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal antes da
emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado
no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o
fez por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.”
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de
análise da DCOMP pela autoridade preparadora. Além disso, como a própria recorrente
antecipa em sua defesa, a análise realizada pela autoridade preparadora poderia estar
orientada pela obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com
fundamento na Medida Provisória no 2.18949/ 2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/ 2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração
de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou II em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado do início de procedimento fiscal.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação
desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na
DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao
mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que
vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução
Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até
a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002,
somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da entrega da
correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas
de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução Normativa SRF
no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento algum
condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que
trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no
mês da restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da
Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir
o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.

Verifica-se, assim, que a existência da DIPJ é elemento de prova suficiente ao
reconhecimento do crédito tributário.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor

Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado

Como de costume, o voto da ilustre Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio
está muito bem fundamentado. Contudo, este colegiado, conforme consignado no decisum do
presente acórdão, contrapondo-se ao voto da relatora, divergiu, pela maioria dos integrantes do
colegiado, do seu entendimento de que a DIPJ seria elemento de prova suficiente ao
reconhecimento do crédito tributário, e como a recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento
comprobatório do que alega, restou ao colegiado negar provimento ao recurso voluntário.
O processo em questão envolve PER/Dcomp transmitido pelo contribuinte, em
que o processamento da Secretaria da Receita Federal e consequente despacho decisório
indeferiu o pleito porque o indébito pleiteado estaria indisponível.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915169/2011-57

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que retificou a
DCTF para demonstrar o seu direito, contudo, após a ciência do despacho decisório.
Adicionalmente, informa que as informações corretas foram entregues na DIPJ, conforme folhas
apresentadas.
A decisão da DRJ entendeu que a DIPJ, sem efeitos de confissão de dívida, e
produzida unilateralmente pelo próprio contribuinte não serviria como prova. E adicionalmente
informa que seria necessário a apresentação da escrituração contábil/fiscal do período para fazer
prova do alegado.
Em sede recursal, o contribuinte traz alegações de direito, frisando aspectos do
parecer normativo Cosit no 2/2015, em que fala que a DCTF pode ser retificada. Contudo, dito
parecer fala em retificação após a transmissão do PER/Dcomp e antes do despacho decisório, o
que não é o caso nos autos.
De resto, não trouxe nenhum elemento probatório como orientado na decisão a
quo.
Este colegiado tem se posicionado, na sua maioria dos integrantes, que há a
necessidade dos animus probatório do contribuinte em situações como relatados nos autos, ou
seja, se ficar bem clara a situação o mesmo na decisão da DRJ, tem que providenciar os
elementos necessários.
Do contrário, conjugando o artigo 170 do CTN, que exige a existência de créditos
líquidos e certos, com o artigo 147, §1o do mesmo CTN, que exige a comprovação do erro em
que se funde, há a necessidade do contribuinte trazer estes elementos comprobatórios
mencionados na decisão a quo.
A posição da douta relatora que a DIPJ entregue anteriormente ao despacho
decisório bastaria para comprovar a situação, foge ao espectros da legislação imediatamente
supracitada, e envolve, igualmente, o caráter meramente informativo desta declaração, como
explorado na decisão a quo.
Assim, considerando, como já comentado anteriormente, posição já consolidada
neste colegiado por sua maioria, dada a falta de prova e circunstâncias que poderiam elidir esta
necessidade de demonstração, só resta NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, como já
decidido e configurado no decisum deste acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital